Tribunal: TJSP
Processo: 0048485-66.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Recurso tirado da habilitação em cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Homologação de acordo, com determinação para que a ré pagasse as custas finais – Autores que objetivam a gratuidade – Ausência de prova cabal da miserabilidade alegada - Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0048485-66.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DYONISIO ANDREOLLI, CLENIR RECHE, GERMANO SANTO PITON, ELIANE
SOARES DAS SILVA MONTEZINO, DANIELE LUANA DA SILVA MONTEZINO,
MICHAEL LUIS DA SILVA MONTEZINO, MICAEL DA SILVA MONTEZINO,
SERGIO GOMES RODRIGUES, SÉRGIO DEGRANDE, MARIA MIRANDA
PRADO CHIEREGATTO, HAMILTON CAMPREGHER, DECIO ANTONIO DE
MIRANDA, ANTONIO NATAL DE MENDONÇA, DALVA REGINA DE SOUZA
CARLI, CELIA MARA DE SOUZA, ROSELI DO CARMO MOREIRA, QUEMILE
MURAD, ANGELA CRISTINA CRISTAL RODRIGUES e JURACI DONIZETE
MARTINS, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048485-66.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 79988
APELAÇÃO CÍVEL No 0048485-66.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: DYONISIO ANDREOLLI, CLENIR RECHE, GERMANO SANTO PITON,
ELIANE SOARES DAS SILVA MONTEZINO, DANIELE LUANA DA SILVA
MONTEZINO, MICHAEL LUIS DA SILVA MONTEZINO, MICAEL DA SILVA
MONTEZINO, SERGIO GOMES RODRIGUES, SÉRGIO DEGRANDE, MARIA
MIRANDA PRADO CHIEREGATTO, HAMILTON CAMPREGHER, DECIO ANTONIO DE
MIRANDA, ANTONIO NATAL DE MENDONÇA, DALVA REGINA DE SOUZA CARLI,
CELIA MARA DE SOUZA, ROSELI DO CARMO MOREIRA, QUEMILE MURAD,
ANGELA CRISTINA CRISTAL RODRIGUES E JURACI DONIZETE MARTINS
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Recurso tirado da habilitação em cumprimento de sentença
emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a
pagar as participações acionárias dos contratos de expansão
Homologação de acordo, com determinação para que a ré pagasse
as custas finais Autores que objetivam a gratuidade Ausência
de prova cabal da miserabilidade alegada - Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por
DYONISIO ANDREOLLI E OUTROS, objetivando a reforma da r. sentença proferida nos
autos em que contendem com a TELEFÔNICA BRASIL S.A., que homologou o acordo e
determinou ao executado o pagamento das custas finais, nos termos da Lei 11.608/03.
Em apertado resumo, os apelantes requerem a concessão da
gratuidade e alegam que a advogada distribuiu diversas ações de habilitação com pedido
de gratuidade, informando a existência de uma duplicidade de protocolos originados por
um erro do sistema que estava congestionado. Afirmam que fazem jus à gratuidade, e
que não há que se falar em emenda da inicial e do valor da causa, pelo que requerem a
reforma da decisão.Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.
De início, convém observar que as razões dos apelantes são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048485-66.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
confusas e não impugnam propriamente os termos da sentença que apenas e tão
somente homologou o acordo havido entre as partes, determinando que a TELEFÔNICA
pagasse as custas finais. Veja-se que em momento algum se dispôs algo referente à
emenda da inicial ou retificação do valor da causa. Contudo, o recurso será conhecido e,
no mérito, não provido.
De fato, o único ponto possível de análise pela Turma Julgadora se
relaciona ao pedido de gratuidade, o qual não deve ser deferido, na medida em que não
foi provada de modo cabal a miserabilidade alegada, já que se está de um processo
desenvolvido em litisconsórcio, em que grande parte dos interessados realiza atividade
remunerada.
Ante o exposto, nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator